Tribunal: STF
Processo: HC 239302
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra “ato praticado por este E. STF, que certificou o trânsito em julgado nos autos do ARE nº 1.456.059 AgR/SP de forma indevida, estando-se na iminência da prisão do Paciente”.



    Narra a defesa que “contra a decisão monocrática proferida neste próprio E. STF, foi interposto o competente Agravo Regimental, que foi processado e julgado regularmente pelo e. Tribunal Pleno, em sessão virtual ocorrida entre 17/11/2023 e 24/11/2023. Ao mencionado Agravo Regimental foi negado provimento, sendo que seu acórdão foi disponibilizado no DJe de 06/12/2023 (quarta-feira), considerado publicado no dia 07/12/2023 (quinta-feira)”. Informa que “o prazo processual para interposição dos embargos de divergência teria início no dia útil subsequente – isto é, 11/12/2024, em razão do Dia da Justiça em 08/12/20241 – encerrando-se em 06/02/2024, por conta do hiato de 15 (quinze) dias. Ocorre, no entanto, que no próprio dia 06/02/2024 (i.e. ainda na vigência do prazo para apresentação recursal), quando foi tentado o protocolo para oposição dos Embargos de Divergência, constava informação de que o trânsito em julgado havia se operado (portanto, um dia antes do prazo legal), o que impediu – tecnicamente, por conta de questão sistêmica – o protocolo do recurso”. Argumenta, nesse contexto, que “a defesa técnica do Paciente foi impedida, sistemicamente, de protocolar os embargos de divergência que pretendia, tendo em vista o ato ilegal de prematura certificação do trânsito em julgado. Por consequência, houve a baixa dos autos ao Eg. Tribunal de origem, tendo sido determinada a expedição de mandado de prisão”. Aponta “a equivocada certidão de trânsito em julgado e baixa dos autos à origem efetuada pelo sistema eletrônico do e-STF, impedindo a interposição do recurso de embargos de divergência criminal”.



     Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante do exposto, requer: 



    a) Liminarmente, que se determine a suspensão de eventual expedição de guia de recolhimento e mandado de prisão até o fim deste mandamus.



    b) No mérito, a concessão da ordem para declarar nula a certidão de decurso de prazo e trânsito em julgado do feito, reestabelecendo-se o status ante, garantindo-se ao Paciente o direito subjetivo de julgamento pleno por meio de todos os recursos cabíveis, admitindo-se os Embargos de Divergência que se tentou protocolizar. 



    Pugna-se, ao cabo, pela intimação dos Impetrantes quando da inclusão do presente feito em pauta para julgamento, de modo a viabilizar a distribuição de memoriais aos i. Ministros julgadores, bem como para que se oferte sustentação oral perante o colegiado. 



    Junta-se aos presentes autos a íntegra da Ação Penal originária por meio do link2 de modo a viabilizar a consulta a estes e dispensar o pedido de informações a outras instâncias.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/05/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/02/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/09/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO.



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



      II – A jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606). 



    III – O Plenário deste STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.349-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin DJe de 17/10/2023)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2024.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente